Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS. DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 115,58, a título de dívida de exercícios anteriores. Inconformado com o reconhecimento da prescrição de débito de 2011 no valor de R$ 65,11, o servidor público interpõe recurso.

2. Ao julgar o Tema Repetitivo 529 (REsp 1270439 / PR), que trata sobre a incorporação de quintos, o STJ definiu que “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”.

3. Existindo o reconhecimento do direito pelo Distrito Federal ao recebimento de verbas referente a exercícios anteriores do servidor público, não há que se falar em aplicação da prescrição quinquenal em prejuízo do demandante. Precedentes: Acórdãos 1731400, 1733155 e 1737054.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para determinar o pagamento pelo Distrito Federal do valor de R$ 180,69 em favor da parte recorrente, observados os mesmos critérios de atualização monetária definidos na r. sentença.